Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo Distrito Federal através do derradeiro petitório que agitara[1], quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14775545